Tribunal: TJDFT
Processo: 0750090-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO OU BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a aplicação da Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros para cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida caracteriza anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Taxa Selic incide, de forma única e prospectiva, a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito até novembro de 2021, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configurando anatocismo ou bis in idem.
4. A correção monetária é matéria de ordem pública e visa à recomposição do poder aquisitivo da moeda.
5. A Resolução CNJ no 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022, é válida e se encontra em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a metodologia de correção monetária e juros aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic incide de forma única e prospectiva, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro de 2021, sem caracterizar anatocismo ou bis in idem.
2. A substituição de índices de correção monetária não viola a coisa julgada, pois a correção monetária é matéria de ordem pública.
3. A Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução CNJ no 448/2022, é válida e está em conformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC/2015, arts. 1.019, I, e 995; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7047, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06.10.2022; STJ, REsp 1.495.146/MG, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1944912, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, Acórdão 1946388, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024.